Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-64.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. LEI 11.419/2006. SÚMULA 410 DO STJ. PORTARIA GC N. 160/2017 DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os embargos à execução, que visava reconhecer a inexistência de citação pessoal da empresa recorrente e, consequentemente, a invalidade da multa (astreinte) na ausência de intimação pessoal e eventual redução/afastamento além de reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer objeto da sentença.
2. O fato relevante. A recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ante o levantamento de valores por parte da representante da parte recorrida, sustentando que o levantamento do montante é irregular, pois foi realizado durante o prazo recursal. No mérito, alega que portaria estadual não pode sobrepor à Súmula 410 do STJ, que determina a intimação pessoal para aplicação de multa. Requer a reforma da sentença para acolher os embargos à execução para excluir a multa aplicada. Subsidiariamente, pugna a redução da multa com fulcro na ausência de razoabilidade na aplicação. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a validade da multa (astreinte), ante a alegada ausência de intimação pessoal, bem como eventual redução/afastamento; (ii) o pedido de reconhecimento da satisfação da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença. A sentença fixou a condenação em obrigação de fazer consistente na alteração completa no cadastro do réu com imposição de multa no descumprimento. Em grau de recurso, esta Turma Recursal condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrida peticionou informando o descumprimento da sentença por ausência de ajuste do nome nos cartões. Então, foi fixada a multa. Impugnada a execução alegando a ausência de intimação pessoal da empresa, os embargos à execução foram negados.
6. O art. 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as partes cadastradas junto ao Poder Judiciário serão intimadas por meio eletrônico em portal próprio, e, nos termos de seu § 6o, “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
7. Ademais, a Portaria GC n. 160/2017 do TJDFT, que disciplina procedimentos internos relativos ao processamento eletrônico de documentos e atos judiciais no âmbito do Tribunal, reforça e concretiza, em nível local, as diretrizes estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006, responsável por instituir o processo judicial eletrônico no Brasil. Ambas têm como foco garantir autenticidade, integridade, confiabilidade e eficiência na tramitação digital dos feitos. A interpretação conjunta desses normativos encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em súmulas e precedentes que consolidam a validade dos atos processuais eletrônicos e a responsabilidade das partes no acompanhamento do processo digital. Assim, a Portaria do TJDFT funciona como regulamentação específica que operacionaliza as exigências da Lei 11.419/2006, enquanto a orientação sumulada do STJ assegura segurança jurídica e uniformidade na aplicação desses dispositivos, fortalecendo o modelo de justiça eletrônica no país.
8. Deste modo, considerando a exegese do mencionado artigo, tem-se que o requisito imposto pela Súmula 410 do STJ foi cumprido, uma vez que a recorrente foi intimada pessoalmente da sentença que instituiu a multa cominatória, por intermédio de seu cadastro como parceira para expedição eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Nesse sentido o Acórdão n. 1631627. Logo, comprovado o descumprimento da obrigação, a multa é devida. Assim, mantém-se a sentença nesse sentido.
9. Com relação ao levantamento de valores pela representante da parte, verifica-se que o ato não acarreta qualquer prejuízo às partes ou ao curso do processo. A jurisprudência reconhece que, inexistindo dano ou irregularidade capaz de comprometer a finalidade do ato, aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Assim, verificada a legitimidade da representante e a inexistência de qualquer impacto negativo ao processo ou ao direito das partes, o levantamento deve ser admitido e preservado.
10. No que tange ao valor das astreintes, que, conforme dispõe o art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao adimplemento, verifica-se que o montante fixado em R$ 5.000,00 em razão do descumprimento específico e pontual (não diária), guardam proporcionalidade com a finalidade coercitiva e com a recalcitrância verificada, não havendo desmedida a justificar redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Efeitos suspensivo rejeitado.
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (multa de R$ 5.000,00).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei 11.419/2006, art. 5o; Portaria GC n. 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJDFT, Acórdão 1631627, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 27.10.2022.